Tribunal: TJMT
Processo: 0015149-86.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015149-86.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 812.091.341-87 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MAXSOEL ROBERTO DA COSTA - CPF: 603.778.601-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA – ART. 33, ‘CAPUT’ E ART. 35, ‘CAPUT’, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ART. 386, VII, DO CPP –

1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE – LOCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA DE 1.010 KG [UM QUILO E DEZ GRAMAS] DE COCAÍNA ENCONTRADA EM TERRENO BALDIO – AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AOS RECORRIDOS – CLAUDICÂNCIA –

AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIAME SUBJETIVO – ESCASSEZ PROBATÓRIA ACERCA DA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – CADERNO DE ANOTAÇÕES APREENDIDOS E CERTA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE APONTA A ATIVIDADE DE MICROEMPRESÁRIA

NO COMÉRCIO DE ROUPAS DA SEGUNDA RECORRIDA –
ABSOLVIÇÃO CONSERVADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

“Para embasar uma condenação em tráfico de entorpecentes faz-se necessária prova irrefutável da autoria delitiva. Inexistindo prova segura de que a droga encontrada num terreno baldio, em frente à casa do acusado, pertencia a ele, impõe-se a absolvição [...]” (TJMT, Ap 16282/2004)

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conserva-se o édito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, julgando improcedente a denúncia, absolveu os apelados SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA e MAXSOEL ROBERTO DA COSTA, respectivamente, das imputações capituladas no artigo 33, ‘caput’, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.(Sentença-ID. 106133956-fls.201/204)

Inconformado com o édito absolutório, o
Parquet
requer, em síntese, a reforma da r. sentença para que seja afastada a tese absolutória, procedendo-se a condenação dos recorridos nos exatos termos da inicial acusatória, ou seja, como incursos nas sanções do artigo 33, ‘caput’, e artigo 35, ‘caput’, ambos da Lei de Drogas [11.343/06]. (ID 106133956-fls.226/250).

Em sede de contrarrazões pugna, em síntese, pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial. (ID 106133969)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento do recurso
ministerial, procedendo-se a condenação dos recorridos como incursos nas sanções do artigo 33, ‘caput’, e artigo 35, ‘caput’, ambos da Lei n. 11.343/2006, na ementa assim sintetizada: (Id. 12214362)

“SUMÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. OBJETIVA-SE A REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO PARA QUE SEJAM OS RECORRIDOS CONDENADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APELADOS PRESOS COM 1.010 KG DE COCAÍNA. APREENDIDOS DIVERSOS CARTÕES DE CRÉDITO, COMPROVANTES DE DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, ALÉM DE UM CADERNO DE ANOTAÇÕES REFERENTE A MERCÂNCIA DA DROGA. COMPROVADA A ASSOCIAÇÃO, EM CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE, ENTRE OS RECORRIDOS. PRISÃO FRUTO DE INVESTIGAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (ID.106133957-fls.10/11)

“[...]1)Consta do Inquérito policial em anexo (IIP no.15149-86.2019.811.0002, 3o Vara Criminal) que no dia 06 de agosto de 2019, por volta das 09h10min, investigadores da polícia civil lotados na delegacia especializada de repressão a entorpecentes, deslocaram-se até a residência particular localizada na travessa Maracaju, no.346, bairro centro, em Várzea Grande, para dar cumprimento à ordem do Mandado de Busca e Apreensão, em nome de Maxsoel Roberto da Costa.

2) no local, os policiais foram recebidos pelos denunciados MAXSOEL ROBERTO DA COSTA e SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA que franquearam a entrada dos agentes à residência e durante a busca no quarto dos denunciados localizaram 1 (um) caderno de capa verde, contendo anotações relacionadas a mercancia de droga, sendo constatado que o modo de agir deles seria de armazenamento de drogas.

3) Infere-se que, os investigadores de polícia que participaram das diligencias que precederam à ordem do mandado de busca e apreensão, informaram que durante a investigação efetuaram campana in loco e perceberam que os denunciados frequentemente deslocavam-se ao matagal localizado ao lado da residência deles e suspeitavam que lá seria o local utilizado para guardarem a droga. Nesse comenos, uma equipe deslocou-se até o matagal e localizaram 01 (uma) peça de pasta base de cocaína.

4) Diante disso os denunciados foram conduzidos a Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados perante a autoridade policial, negaram a pratica do crime de tráfico de drogas.

5)Restou configurada a intenção dos denunciados de associarem-se para o cometimento do delito de tráfico de drogas, tanto assim que durante a ação policial foram apreendidos comprovantes de saldo de poupança, comprovante de saque de poupança, comprovante de transferência bancaria e cartões bancários todos em nome da denunciada SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA.

A materialidade do crime, restou provada pelo boletim de ocorrência de fls.05/07-IP, pelo termo de apreensão de fl.19-IP e pelo Laudo Pericial de no.3.14.2019.58414-01, de fls.12, o qual concluiu substancia apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da cocaína pesando 1.010kg (um quilo e dez gramas).Assim, restou configurado que os denunciados MAXSOEL ROBERTO DA COSTA e SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA em razão da associação previa existente entre eles, mantinham em deposito e guardavam drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, através de contribuição e organização essencial, sem o qual a conduta ilícita não teria ocorrido.[...]”

Consta dos autos, que os apelados foram absolvidos sob os seguintes fundamentos que transcrevo: (ID. 106133956-fls.201/204)

“[...]Relatados, decido. Antes, de passar ao exame do mérito da materialidade e autoria delitiva imputadas pela acusação, deve ser examinada a matéria preliminar suscitada.

Da preliminar de nulidade da presente ação penal trata dos mesmos fatos em apuração na ação penal ID. 598241. A pretensão da defesa não merece acolhida. A Ação Penal ID. 598241 refere-se a fato ocorrido no dia 05 de julho de 2019 que culminou com a prisão em flagrante de Felipe da Silva Gomes e Fabrício Benedito dos Santos, que, transportavam em um veículo Fiat/Uno, cor branca, placas PDZ-6352, 18 (dezoito) tabletes de maconha e que, supostamente, teriam adquiridos dos acusados Sheila e Maxsoel. Tal fato teria dado início às investigações preliminares (Ordem de Serviço de fl. 69 e Relatório Policial de fls. 65/79) que culminaram com o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados efetivada no dia 6 de agosto de 2019 com a apreensão, em um terreno vizinho ao imóvel dos acusados, de 1,010kg de cocaína (fls. 17/18) e por tal fato o Ministério Público os denunciou (fls. 5/7).

Veja-se que, diversamente do que aponta a defesa, são fatos diversos, não havendo que se falar em litispendência, pelo que, rejeito a preliminar arguida.

Do fato de não ter sido encontrada a droga na residência dos réus e Da alegada nulidade sob o argumento de tortura por parte dos policiais que efetuaram a prisão.

Embora a defesa lance as matérias como preliminares, a verdade é que se trata de verdadeira questão de mérito, já que implica na necessidade de se proceder efetiva análise da matéria probatória e aferição da validade daquela prova.

Então, analisemos a questão em conjunto com o mérito.

No mérito.

Não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria com relação aos acusados, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação.

A acusada Sheila, em juízo (mídia), negou o tráfico e a condição de usuária de drogas, afirmando que é separada do acusado, mas reside no mesmo imóvel por causa de seu filho, mencionando que dorme em um quarto na parte superior do imóvel e o acusado dorme em um quarto na parte inferior da casa.

Contou que no dia do fato estava deitada quando os policiais arrobaram o portão da casa, sendo que alguns policiais a abordaram juntamente com seu filho em seu quarto e não encontraram nada de ilícito em seu poder, nem dentro do quarto.

Disse que os policiais abordaram Maxsoel no quarto dele onde também não encontraram nada de ilícito. Após, os policiais foram a um lote que fica ao lado da casa e retornaram com os entorpecentes e lhes atribuíram a propriedade. Assegurou que Maxsoel não movimenta a sua conta e ele estava com o seu cartão bancário para fazer compras de mantimentos para a casa. Garantiu que a movimentação em sua conta bancária é do pagamento de roupas que adquire em São Paulo e Goiânia para revendas. Afirmou que Maxsoel foi muito agredido pelos policiais.

O acusado Maxsoel, assim como havia feito na esfera extrajudicial (fls. 39/40), em juízo (mídia) negou o tráfico e também a condição de usuário de drogas. Contou que no dia do fato acordou com os policiais no quintal da casa que realizaram buscas em seu quarto e também em outros cômodos do imóvel e não encontraram nada de ilícito.

Disse que o caderno de anotação encontrado pelos policiais em sua casa pertence à acusada Sheila que trabalha com vendas de roupas e faz as anotações das vendas.

Garantiu que não utiliza a conta bancária da acusada Sheila, mencionando que o cartão bancário dela estava em sua carteira porque iria fazer compras de mantimentos no supermercado atacadão. Esclareceu que os policiais realizaram buscas na casa e não encontrarem nada de ilícito, porém foram em um terreno baldio que fica ao lado de sua casa e retornaram com os entorpecentes e lhe atribuíram a propriedade. Assegurou que não é membro de organização criminosa.

Afirmou que foi muito agredido pelos policiais para assumir a propriedade do entorpecente que os policiais disseram ter encontrado no terreno baldio, mencionando que durante a sessão de agressão os policiais bateram, inclusive, na cicatriz de uma cirurgia antiga.

A testemunha Antonio Pinto de Figueiredo, Investigador de Polícia Chefe de Operações da DRE, em juízo (mídia), disse que após a apreensão de drogas em um veículo branco que havia saído da casa dos acusados, foram realizadas diligências preliminares.

Após, com o cumprimento de busca domiciliar na casa dos acusados, foram apreendidos entorpecentes em um terreno baldio ao lado. Contou que as investigações preliminares revelaram que Maxsoel faz a troca de veículos objetos de roubo/furto por entorpecentes e Sheila faz a movimentação do dinheiro auferido com o crime.

A testemunha Elton Nogueira Barbosa de Lima, Investigador de Polícia que participou da busca domiciliar, em juízo (mídia), declarou que efetuou busca no quarto da acusada Sheila que fica parte superior da casa e não encontrou nada de ilícito. Contou que outros policiais abordaram o acusado Maxsoel em um quarto na parte inferior do imóvel onde foi encontrado um caderno de anotação de movimentação do tráfico e outros objetos e após foi encontrado entorpecente em um terreno ao lado da casa dos acusados. Disse que as investigações preliminares apontavam que os acusados frequentavam o terreno onde foi encontrado o entorpecente e que a acusada Sheila fornecia sua conta para o acusado Maxsoel, que é membro do comando vermelho, movimentar o dinheiro do tráfico. Afirmou que não agrediu e não presenciou qualquer tipo de agressão ao acusado Maxsoel.

A testemunha Claudiomir Feltrin Fabian, Investigador de Polícia, em juízo (mídia) declarou que durante o cumprimento da ordem de busca domiciliar abordou o acusado Maxsoel no quarto dele, na parte inferior da casa, onde encontrou uma agenda com anotações do tráfico de drogas.

Disse que tinha informações de que os acusados frequentavam um terreno baldio que fica ao lado da casa, por isso realizou buscas no local e encontrou um quilo de pasta base de cocaína. Esclareceu que os acusados não acompanharam as buscas no terreno baldio. Afirmou desconhecer qualquer tipo de agressão no acusado. Contou que o acusado Maxsoel utilizava a conta bancária da acusada Sheila para movimentar o dinheiro do tráfico.

Pois bem. Veja-se que os policiais não encontraram drogas com os acusados nem na residência deles, mas sim em um terreno baldio localizado ao lado da casa objeto do mandado. A suposta vinculação dos réus às drogas viria de uma informação até então nebulosa no feito.

E tal situação gera inquietação a este juiz. É que as diligências preliminares que embasaram o pedido de busca domiciliar elaborado no dia 05/08/2019, - um dia antes do cumprimento da busca domiciliar (Relatório Policial de fls. 19/22) foram realizadas pelos Investigadores Adilson Figueiredo e Claudiomir Feltrin Fabian e no relatório os policiais não mencionaram que os acusados frequentavam o terreno onde foi apreendido entorpecente.

Todavia, em juízo (mídia), o investigador Claudemir disse ter informações anteriores de que os acusados frequentavam um terreno baldio que fica ao lado da casa e por isso realizou buscas no local e encontrou um quilo de pasta base de cocaína.

Então, se foi o próprio policial em questão e sua equipe, que efetivaram as diligências anteriores e não viram a tal movimentação, não a mencionando em seus próprios relatórios, é, no mínimo, estranho afirmarem que tinham informações anteriores a tal respeito.

De onde vieram tais informações?

Veja-se que o único fator que vincularia os acusados às drogas seria justamente esta crucial informação, de que “costumavam” ir ao terreno baldio vizinho onde, depois, foi encontrada a droga.

E vejam que o termo “costumavam”, não indica uma visita única, mas pluralidade de condutas.

Se no relatório de investigação prévia não houve tal alusão ou informação.

Se o policial que fez a diligência preliminar assim não informou inicialmente, não viu tal movimentação e, somente depois, em juízo, trouxe o informe de que “tinha informações prévias” de tal frequência ao terreno vizinho, parece que não está esclarecida a fonte de informação crucial à formação da culpa.

Há, destarte, flagrante contradição entre o conteúdo inicial do relatório e o testemunho em juízo. E não é só. Frise-se, também, que consta da peça acusatória que foram aprendidos comprovantes de depósitos bancários demonstrando que a acusada utilizava sua conta para movimentar o dinheiro do tráfico em sociedade com o coacusado Maxsoel. Entretanto, a parte interessada não trouxe aos autos os tais comprovantes de depósitos ou alguma demonstração da utilização da conta da ré para fins ilícitos. Igualmente, embora se faça alusão à apreensão de caderneta com anotações de contabilidade do tráfico, tal elemento não foi trazido aos autos.

Ademais, observa-se pelas fotografias juntadas às fls. 214/220 várias peças de roupas inclusive com etiquetas, o que revela a efetiva plausibilidade da tese defensiva no sentido de que a acusada trabalharia com vendas de roupas.

No caso, o órgão acusador não amealhou elementos probatórios robustos para a aferição da responsabilidade penal dos acusados, não logrando êxito em demonstrar, para além de dúvida razoável, de que eles teriam envolvimento com o entorpecente apreendido no terreno baldio vizinho à sua residência.

Assim, as provas apresentadas pela parte interessada não se prestam a atestar a veracidade inequívoca das suspeitas de que os acusados tinham envolvimento com o entorpecente apreendido na ação policial. Não se pode proceder a qualquer condenação diante de provas falhas, frágeis e ruinosas, diante do princípio in dubio pro reo, consubstanciado no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Vejamos a lição do sempre lúcido Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689), ao discorrer sobre a matéria: “[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF).

Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.

Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição...”. (destaquei)

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...]”. (HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello). (destaquei)

Esse também é o entendimento do TJMT: “[...] Analisando o conjunto probatório, em havendo dúvida intransponível em relação a autoria dos crimes, dada a falta de provas concretas, a causa deve ser resolvida em favor do réu, a luz do princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença absolutória.”. (TJ/MT, Ap 49750/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017). (destaquei)

“[...] Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição do agente – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor.”. (TJ/MT, Ap 143866/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018). (destaquei)

Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa dos acusados a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva.

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER os réus SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA e MAXSOEL ROBERTO DA COSTA, suficientemente qualificados nos autos, das imputações que lhes são irrogadas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. REVOGO a prisão preventiva do acusado MAXSOEL ROBERTO DA COSTA, determinando a expedição de alvará de soltura.[...]

A materialidade do delito repousa no Auto de prisão em flagrante (Id. 106133957-fl.15) Boletins de Ocorrência n.2019.232200 (Id. 106133957-fl.21/25), auto de apreensão (Id. 106133957-fl.49/51), auto preliminar de constatação preliminar de droga no.3.14.2019.58414-01(Id. 106133957-fl.59/61)

Em depoimento apelada Sheila em sede extrajudicial (ID.106133957-fls.321/322), alegando os mesmos fatos em juízo (relatório de mídia), e assim, negou o tráfico e a condição de usuária de drogas, afirmando que é separada do acusado, mas reside no mesmo imóvel por causa de seu filho, mencionando que dorme em um quarto na parte superior do imóvel e o acusado dorme em um quarto na parte inferior da casa. Relatou que no dia do fato estava deitada quando os policiais arrobaram o portão da casa, sendo que alguns policiais a abordaram juntamente com seu filho em seu quarto e não encontraram nada de ilícito em seu poder, nem dentro do quarto. Disse que os policiais abordaram o corréu Maxsoel no quarto dele onde também não encontraram nada de ilícito. Após, os policiais foram a um lote que fica ao lado da casa e retornaram com os entorpecentes e lhes atribuíram a propriedade. Assegurou que Maxsoel não movimenta a sua conta e ele estava com o seu cartão bancário para fazer compras de mantimentos para a casa. Garantiu que a movimentação em sua conta bancária é do pagamento de roupas que adquire em São Paulo e Goiânia para revendas. Afirmou que Maxsoel foi muito agredido pelos policiais.

O recorrido Maxsoel, assim como havia declinado na esfera extrajudicial (ID.106133957-fls.330/332), em juízo (relatório de mídia) negou o tráfico e também a condição de usuário de drogas. Relatou, que no dia do fato acordou com os policiais no quintal da casa que realizaram buscas em seu quarto e também em outros cômodos do imóvel e não encontraram nada de ilícito. Com relação ao caderno de anotação encontrado pelos policiais em sua casa, disse que pertence à sua ex-esposa Sheila que trabalha com vendas de roupas e faz as anotações das vendas. Garantiu que não utiliza a conta bancária da mesma, mencionando que o cartão bancário dela estava em sua carteira porque iria fazer compras de mantimentos no supermercado atacadão. Esclareceu, que os policiais realizaram buscas na casa e não encontrarem nada de ilícito, porém foram em um terreno baldio que fica ao lado de sua casa e retornaram com os entorpecentes e lhe atribuíram a propriedade. Assegurou que não é membro de organização criminosa oportunidade em que afirmou que foi muito agredido pelos policiais para assumir a propriedade do entorpecente que os policiais disseram ter encontrado no terreno baldio, mencionando que durante a sessão de agressão os policiais bateram, inclusive, na cicatriz de uma cirurgia antiga.

Consigno, que o Juízo sentenciante concluiu que o órgão acusador não amealhou elementos probatórios robustos para a aferição da responsabilidade penal dos acusados, tampouco logrou êxito em demonstrar, para além de dúvida razoável, de que os recorridos teriam envolvimento com a droga apreendida no terreno baldio vizinho à residência ora recorridos.

É este, pois, o panorama que se extrai destes autos: dados inconclusivos, a obstar a revelação cristalina da procedência da acusação.

Registro, que os indícios de autoria ressoam claudicantes, porquanto extrai-se dos autos que, na instrução foram ouvidos como testemunhas os policiais civis que conduziram a apreensão sendo que estes declinaram informações incompletas e até contraditórias acerca do ato investigatório e apreensão dos mesmos.

Neste particular, as diligências preliminares que embasaram o pedido de busca domiciliar elaborado no dia 05/08/2019 [um dia antes do cumprimento da busca domiciliar] conforme de dessume do Relatório Policial (Id. 106133957-fls.290.296) foram realizadas pelos Investigadores Adilson Figueiredo e Claudiomir Feltrin Fabian e no relatório os policiais não mencionaram que os acusados frequentavam o referido terreno onde foi apreendido entorpecente nem tampouco que foram vistos naquele espaço, mas sim que faziam mercancia de entorpecentes em sua residência.

Tais fatos, só chegaram a informação em juízo do qual transcrevo o trecho da sentença: (Id.106133956-fls.203)

“(...)Se no relatório de investigação prévia não houve tal alusão ou informação. Se o policial que fez a diligência preliminar assim não informou inicialmente, não viu tal movimentação e, somente depois, em juízo, trouxe o informe de que “tinha informações prévias” de tal frequência ao terreno vizinho, parece que não está esclarecida a fonte de informação crucial à formação da culpa. Há, destarte, flagrante contradição entre o conteúdo inicial do relatório e o testemunho em juízo.(...)” (Negritou-se)

Com efeito, os policiais não encontraram drogas com os apelados nem na residência deles, mas sim em um terreno baldio localizado ao lado da casa objeto do mandado.

Destarte, tem-se que a ocorrência do fato de ter a droga sido localizada em um terreno baldio do lado da residência dos apelados, repisa-se, fato este que não restou apresentado em sede de investigações preliminares efetivadas pela polícia civil de que os mesmos foram vistos frequentando o referido terreno baldio, tampouco se amealharam provas do fato de que a droga seria dos recorridos ou mesmo que foi por ambos ocultada a fim de se livrarem de uma imputação de tráfico, ausente o liame subjetivo necessário para se sustentar eventual edito condenatório.

Assim, exsurge dos autos que a simples conjecturas de que drogas pertençam aos acusados de tráfico apenas porque ele morava próximo do local onde o entorpecente fora apreendido, sem qualquer fato concreto que os vincule aos entorpecentes, não podem motivar a sua condenação.

Adote-se entendimento deste e. Tribunal:

“[...]
Para embasar uma condenação em tráfico de entorpecentes faz-se necessária prova irrefutável da autoria delitiva. Inexistindo prova segura de que a droga encontrada num terreno baldio, em frente à casa do acusado, pertencia a ele, impõe-se a absolvição
[...]” (Ap 16282/2004 – Relator: DES. PAULO DA CUNHA – Segunda Câmara Criminal – 29.9.2004) (Negritou-se)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO POR AMBOS DELITOS – DROGA [48,40G (QUARENTA E OITO GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA] ENCONTRADA EM TERRENO BALDIO – AUSÊNCIA DE CERTEZA DE QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO SERIA DOS APELADOS – ABSOLVIÇÃO CONSERVADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – PARECER DA PGJ INTEGRADO – APLICAÇÃO DE JULGADO DO TJMT – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. “Para embasar uma condenação em tráfico de entorpecentes faz-se necessária prova irrefutável da autoria delitiva. Inexistindo prova segura de que a droga encontrada num terreno baldio, em frente à casa do acusado, pertencia a ele, impõe-se a absolvição [...]” (TJMT, Ap 16282/2004) “Para a condenação pela prática do crime positivado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige-se a comprovação do animus associativo, da estabilidade e da permanência da prática criminosa. In casu, o conjunto probatório não permite comprovar, de maneira inequívoca, o animus associativo estável e permanente para a prática de narcotráfico, requisitos essenciais ao aperfeiçoamento do tipo incriminador.” (TJMT, Ap no 123592/2016) (N.U 0001967-23.2016.8.11.0007, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Nesse contexto fático, inexiste certeza de que o entorpecente apreendido pertenceria aos apelados, motivo pelo qual a absolvição deve ser conservada.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1o a artigo 393, 4a edição, p. 637, Ed.Saraiva, leciona que:

"(...)Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

É a lição de Adalberto José Camargo Aranha,
in
Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Ed.Saraiva:

"(...)A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência.(...)"

A propósito, é o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Assim, o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – MEROS INDÍCIOS – INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO RÉU E PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. Não se pode condenar ninguém com base em meras suposições.”
(N.U 0003028-15.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI No 11.343/06] – CONTEXTO CLAUDICANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE– ESTABILIDADE INEXISTENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. As provas carreadas aos autos não reverberam no sentido de apontar de modo indene a autoria do crime de tráfico de drogas a apelada evidenciando que a condenação pela prática do crime insculpido no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006 afigura-se como não recomendada, o que importa na manutenção da sentença absolutória. Ademais, verificada a ausência do vínculo associativo permanente entre as agentes, de igual modo, não há que se falar em incursão ao art. 35 [associação para o tráfico], da Lei no 11.343/06”.
(N.U 0001946-84.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DUVIDOSA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas suficientes no contexto probatório para a condenação, impõe-se a aplicação do principio in dúbio pro reo, absolvendo-se o agente diante da insegura convicção.” (N.U 0010164-42.2014.8.11.0037, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, C/C 40, INC. IV, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo”.
(N.U 0002259-76.2014.8.11.0007, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Avançando no tema, o órgão ministerial requer a condenação dos apelados também pelo crime de associação ao tráfico de drogas, porém razão não lhe assiste.

Quanto ao crime de associação ao tráfico, mister ressaltar, para configurar o delito do artigo 35, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/06, necessário que o acordo de vontades estabeleça um vínculo entre os participantes e seja capaz de criar uma entidade criminosa que se projete no tempo e que demonstre certa estabilidade em termos de organização e de permanência temporal.

Em que pese haver uma investigação policial anterior em relação a um dos apelados [MAXSOEL], o momento do flagrante, somado aos depoimentos testemunhais e as discrepâncias por todo declinado, não são críveis a comprovar a estabilidade e permanência do
animus
associativo do tráfico.

Inexistem, portanto, nos autos, elementos probatórios que indiquem o acordo de vontades dos denunciados para a traficância.

À propósito, aplica-se julgado deste Eg. Tribunal:

“[...]Para a condenação pela prática do crime positivado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, exige-se a comprovação do animus associativo, da estabilidade e da permanência da prática criminosa. In casu, o conjunto probatório não permite comprovar, de maneira inequívoca, o animus associativo estável e permanente para a prática de narcotráfico, requisitos essenciais ao aperfeiçoamento do tipo incriminador.” (Ap no 123592/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 16.12.2016)

Assim, ainda que o delito de tráfico de drogas e de associação para o tráfico sejam delitos autônomos, não há prova suficiente do ânimo associativo para a traficância, pelo que medida adequada a se impor é a manutenção da absolvição dos apelados, por falta de provas.

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar o apelado e a dúvida deve beneficiá-lo, no caso, com a absolvição, conforme decisão do juízo de origem.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença que absolveu
SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA e MAXSOEL ROBERTO DA COSTA, respectivamente,
prolatada com suporte no art. 386, inc. VII, do Código de processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022